Tribunal: CARF
Processo: 10805.902035/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902035/2014-87
ACÓRDÃO
3002-004.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902035/2014-87
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo trata do PER/DCOMP no 41766.16922.230114.1.3.04-4533,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 23/01/2014, por meio do
qual pleiteia o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 74.985,77,
relativo à COFINS (código de receita 5856), recolhida em 23/04/2010, referente
ao período de apuração 01/03/2010 a 31/03/2010, para fins de compensação
com débitos no montante total de R$ 31.301,00.
O Despacho Decisório, constante dos autos e emitido eletronicamente, não
homologou a compensação requerida, sob o fundamento de inexistir crédito
disponível, uma vez que o pagamento informado no respectivo DARF já teria sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Antes da emissão do referido Despacho Decisório, foi disponibilizada ao
contribuinte, no sítio da RFB, a Análise Preliminar do Direito Creditório, contendo
a informação de que, caso fossem constatadas inconsistências, seria concedido
prazo de 45 dias para saneamento, mediante transmissão de PER/DCOMP
retificador ou de declarações acessórias retificadoras, tais como DCTF, DIPJ,
Dacon, Redarf, DIRF, entre outras.
Contra a decisão que não homologou a compensação, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou:

1.
Que, em auditoria interna, constatou pagamento a maior da
COFINS (código 5856) relativa ao período de apuração indicado, tendo
transmitido PER/DCOMP retificador, embora sem retificar previamente as
declarações acessórias pertinentes (DACON e DCTF), as quais continham erro na
indicação do débito devido.

2.
Que somente após o recebimento do Despacho Decisório procedeu
às retificações do DACON e da DCTF, anexadas aos autos, passando tais
declarações a refletir o débito correto da contribuição e, por consequência, a
demonstrar a existência do direito creditório alegado, que agora estaria revestido
de liquidez e certeza.

3.
Que, diante disso, requer o julgamento pela procedência da
Manifestação de Inconformidade, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902035/2014-87
3
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte DIAUTO
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA contra o Acórdão no 12-91.000, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) do Rio de Janeiro, que julgou
improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
A controvérsia teve origem com a transmissão do PER/DCOMP no
41766.16922.230114.1.3.04-4533, em 23/01/2014, por meio do qual a contribuinte pleiteava a
compensação de um crédito de COFINS, alegadamente pago a maior no período de apuração de
março de 2010 (no valor de R$ 74.985,77), com um débito da mesma exação referente a
dezembro de 2013 (no valor de R$ 31.301,00).
O Despacho Decisório inicial da Receita Federal não homologou a compensação,
sob o fundamento de que o pagamento do DARF referente a março de 2010 havia sido
integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a DIAUTO argumentou que, por auditoria
interna, identificou o pagamento a maior, reconhecendo, contudo, que a retificação das
declarações acessórias (DCTF e DACON) ocorreu de forma extemporânea, ou seja, após a emissão
do Despacho Decisório. Para fundamentar seu pleito, a contribuinte juntou diversos documentos,
incluindo o balancete de verificação de março de 2010, apurações originais e retificadoras de
PIS/COFINS, e, de forma relevante, o razão analítico da conta "COFINS a Recuperar" para o período
de janeiro de 2014.
A DRJ manteve a não homologação, reconhecendo a possibilidade de comprovação
do crédito por outros meios, mesmo com retificação extemporânea das declarações, mas concluiu
pela insuficiência de provas para atestar a liquidez e certeza do crédito. A decisão da DRJ enfatizou
que a contribuinte não forneceu a documentação primária (operações de venda, etc.) que
justificasse o erro de apuração.
O presente Recurso Voluntário busca reverter a decisão da DRJ, reiterando a
existência do crédito e a validade da compensação.
A questão central a ser dirimida por esta Corte é se a DIAUTO DISTRIBUIDORA DE
AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito de COFINS
alegadamente pago a maior em março de 2010, de modo a desconstituir o fundamento da DRJ e
do Despacho Decisório.
A DRJ, em sua análise, corretamente assentou que a retificação extemporânea das
declarações acessórias, embora possa gerar ineficácia formal para alguns fins, não impede o
contribuinte de comprovar a existência e a exatidão de seu crédito por outros meios, em
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902035/2014-87
4
observância ao princípio da verdade material e à jurisprudência consolidada desta Corte e do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015. O cerne da improcedência na instância anterior foi a alegada
ausência de provas materiais robustas que sustentassem o "erro de apuração" e,
consequentemente, a liquidez e certeza do montante compensado.
No entanto, ao analisar a farta documentação acostada ao presente recurso, em
especial o "Razão Analítico de 01/01/2014 a 31/01/2014", referente à conta 1.1.2.05.03.039 -
COFINS A RECUPERAR-2008 A 2013, observo um elemento probatório que, a meu ver, não foi
devidamente valorado nas instâncias inferiores, ou, ao menos, não estava disponível de forma
clara e contextualizada.
Especificamente na fl. 289 do processo, o razão analítico demonstra lançamentos
de débito em 23/01/2014 para a conta "COFINS A RECUPERAR-2008 A 2013". Dentre esses
lançamentos, há um que se destaca:
23/01/2014 000060/0010: "VLR.REF.COFINS A RECUPERAR PERIODO DE DEZ/13,
COMPENSADO
COM
APURACAO
A
MAIOR
DE
MAR/10,
CF.PERDCOMP.41766.16922.230114.1.3.04-4533" no valor de R$ 31.301,00.
É crucial notar que este valor corresponde exatamente ao débito de COFINS de
Dezembro de 2013 que a contribuinte pretendia compensar (conforme detalhes do PER/DCOMP
nas fls. 4 e 5 do processo no 10805.9020352014-87. Além disso, o histórico do lançamento no
razão analítico faz referência explícita ao período "MAR/10" como origem do "apuração a maior" e
ao número do PER/DCOMP em questão.
A leitura combinada desses documentos contábeis (o razão analítico) com os
detalhes do PER/DCOMP revela que, nos registros contábeis da própria empresa, o valor de R$
31.301,00 foi reconhecido como um crédito de COFINS (originado de um "a maior" de
Março/2010) e foi objeto de uma compensação interna, resultando no zeramento do saldo da
conta "COFINS a Recuperar" para esse período. A menção ao "SALDO ATUAL EM: 31/01/2014" da
conta de R$ 0,00 (fl. 290) corrobora a efetiva utilização desses créditos.
Este registro contábil não é uma mera retificação de declaração, mas sim um reflexo
da movimentação patrimonial da empresa, que evidencia a existência de um valor passível de
recuperação (crédito) e sua subsequente destinação. Ele contraria diretamente a premissa do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ de que o crédito de março de 2010 teria sido
"integralmente utilizado" sem deixar saldo compensável. O razão analítico demonstra que uma
porção desse pagamento foi, de fato, apropriada pela contribuinte como crédito e utilizada em
compensação.
Embora a DRJ tenha exigido a apresentação de documentos relativos às operações
de venda que geraram o crédito, a prova contábil apresentada no razão analítico, fazendo
referência direta ao período de apuração de março de 2010 e ao próprio PER/DCOMP em
discussão, demonstra a liquidez e certeza do crédito em um nível que não foi confrontado pela
autoridade fiscal com base em análise específica desses novos elementos de prova. A
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902035/2014-87
5
inconsistência apontada pela DRJ residia na ausência de lastro para a retificação das declarações,
mas a própria contabilidade da empresa, com a devida referência, oferece esse lastro para o valor
específico compensado.
Diante disso, entendo que a contribuinte apresentou elementos documentais novos
e suficientes que comprovam a existência, liquidez e certeza do crédito de COFINS no montante de
R$ 31.301,00, contrariando as razões que motivaram a não homologação inicial e a improcedência
na DRJ.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório objeto do pedido de restituição e homologar a
compensação a ele vinculada, até o limite do valor do crédito reconhecido.

Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 303
DF CARF MF
Original